Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713536-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE REU: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DECISÃO Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor (ID 36315896), e concedeu-lhe o razoável prazo de 15 (quinze) dias úteis para que fosse comprovado o pagamento das custas processuais e a realização do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 968, inc. II, do CPC; art. 968, § 3o, ambos do CPC). No último dia do prazo concedido (11/7/2022), vem o autor requerer o deferimento de dilação do prazo em mais 10 (dez) dias, informando que o advogado responsável pelo presente processo fora internado, consoante documento de ID 37200703. Não obstante, verifica-se que o autor está representado nos autos por outros 4 (quatro) advogados, com condição formal para realizar a diligência, de modo que o cumprimento da decisão não dependia, prima facie, da intervenção exclusiva do advogado, apenas por ser o responsável pelo presente processo, conforme alegado na petição de ID 37203959, questão, a propósito, de natureza interna corporis da sociedade advocatícia. Ademais, o advogado foi internado no dia 5/7/2022 e teve alta médica em 8/7/2022, remanescendo prazo suficiente para o cumprimento da decisão ou, ao menos, atribuir o encargo a outro integrante do escritório, ainda que se pudesse levar em consideração o fato, sequer comprovado, de que deveria continuar em repouso por 30 dias, afastado do trabalho. Aliás, cabe lembrar que, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, “A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Ademais, há outros advogados, além da procuradora acometida da doença, devidamente cadastrados nos autos e que foram intimados da decisão de indeferimento dos embargos de divergência.” (AgInt nos EAREsp n. 1.064.251/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 19/10/2021) Certo é que a diligência poderia ser cumprida pelos demais patronos do autor, a tempo e modo, de sorte que não se justifica a dilação do prazo determinado, que já se consumou. Não se comprovou, lado outro, impossibilidade de realização do pagamento das custas e do depósito de 5%, previsto no art. 968, II, do CPC. Nesse sentido, já se decidiu que o ajuizamento da ação rescisória “exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada.” (Acórdão 1371692, 07061886420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021). Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inc. I, 321, parágrafo único, e 968, § 3o, todos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora